Tribunal: TJSP
Processo: 2289877-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
O agravante alega insuficiência de recursos, comprometimento de renda por empréstimos consignados e movimentações bancárias familiares.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
O agravante alega insuficiência de recursos, comprometimento de renda por empréstimos consignados e movimentações bancárias familiares.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica.
III. Razões de Decidir
A condição para a obtenção da gratuidade da justiça está centrada na ausência de condição econômica que permita à parte custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, revelando movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por evidências de capacidade econômica. 2. A análise da capacidade financeira deve considerar a realidade econômica do núcleo familiar.
Legislação Citada:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.